Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS OU DA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE PARA APRECIAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável o processamento de “habeas corpus” que visa impugnar condenação definitiva, sob alegação de ter sido aplicada, retroativamente, lei prejudicial ao então acusado, pois trata-se de tema a ser veiculado por meio de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, e não da Turma, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT. Acrescente-se que, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: “será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário”.
2. Não obstante a possibilidade, em algumas situações de flagrante ilegalidade ou de decisão teratológica, de “writ” substitutivo da correta espécie recursal, tratando-se de condenação confirmada por esta 2a Turma Criminal em sede de julgamento de apelação não seria viável a revisão do seu próprio julgado, de maneira que a autoridade coatora seria o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a competência para julgamento do “habeas corpus” seria do Superior Tribunal de Justiça.
3. O período de existência da organização criminosa foi enfrentado no processo de conhecimento, pois o Ministério Público descreveu que a organização teria se formado e atuado entre o segundo semestre de 2012 até novembro-2013 (quando a Lei n. 12.850/2013 já estava vigente), o paciente foi condenado nos termos denúncia e a condenação mantida em segunda instância.
4. A prisão dos membros da organização foi deferida em 19-novembro-2013, data posterior ao início da vigência da Lei 12.850/213, quando então o grupo teria então se desmantelado. A referida constatação se mostra suficiente para indicar a ausência de flagrante ilegalidade a viabilizar a utilização do “mandamus” para rebater a matéria.
5. Agravo interno desprovido.